Tribunal: TJDFT
Processo: 0721677-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721677-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUIZ SERGIO PINTO DE CARVALHO, ROSANA COELHO LOBO DE CARVALHO AGRAVADO: DIOGO LARIN PLATZECK SENRA, D.L PLATZECK SENRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS, OUTLIER SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA. DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Luiz Sérgio Pinto de Carvalho e Rosana Coelho Lobo de Carvalho (ID no 27173309, págs. 1-8), contra decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 27086976, págs. 1-3). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos para o julgamento conjunto dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 8 de julho 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO